Tribunal: STF
Processo: ARE 1226466
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de sentença - Cumprimento do disposto no art. 475-J, do CPC - Matéria objeto do agravo deve ser alegada em sede de impugnação no momento procedimental adequado - Sociedade de economia mista - Bens não vinculados a prestação de serviço público são passíveis de penhora para garantia de pagamento de dívida - Recurso parcialmente provido”. 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 100 e 173 da CF. 
    O recurso foi a mim distribuído por prevenção, em face da AR 2391 de minha relatoria.
    A ação rescisória acima mencionada não impede a análise, uma vez que o recurso é inadmissível, pois, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator